Tribunal: TJMT
Processo: 1012387-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012387-18.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MATUPÁ
AGRAVANTE: DYHONES DA R. OLIVEIRA & CIA LTDA. – ME;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MATUPÁ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Dyhones da R. Oliveira & Cia Ltda. – ME contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato Secretário de Administração do Município de Matupá, indeferiu a liminar.
Assegura que “atua no ramo farmacêutico, ostentando a marca SRX Comércio Farmacêutico Ltda, em Matupá, MT e região adjacente, cumprindo as leis e normas regulamentadoras”. E “no interesse da sociedade matupaense e no pleno exercício de seu Direito de contribuinte daquele Município solicitou à Municipalidade a alteração do alvará existente para que atuasse de forma especial, com atendimento direto ao Público, respeitadas as normas de segurança, de 07:00 as 00:00 horas, de segunda feira a domingo e atendimento de 00:01 horas as 06:59 minutos mediante ‘delivery’, respeitadas as normas de segurança, de segunda feira a domingo”.
Assevera que é necessário destacar “que o parecer, sem identificação exarado mais de 60 dias após o requerimento, baseou-se em tempo pretérito e em pedido que destoa do que aqui se apresenta. Naquele pedido, realizado em 2017, o Agravante solicitava o funcionamento por 24 horas de forma ininterrupta, sendo que inexistia legislação complementar autorizativa de forma a complementar a permissibilidade existente na própria legislação vigente.”.
Afiança que “não há infringência a competência e ou discricionariedade do ente Municipal e sim o que se pede é que a Legislação seja cumprida. O próprio art 236, § 2o, § 4o; art 238, § 2o, da Lei Municipal no 027 de 09 de novembro de 2005 prevê a possibilidade excepcional de funcionamento”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a liminar no sentido de determinar que a autoridade apontada coatora “expeça alvará de funcionamento em horário especial Portas abertas com atendimento direto ao Público, respeitadas as normas de segurança, de 07:00 as 00:00 horas, de segunda feira a domingo e atendimento de 00:01 horas as 06:59 minutos mediante ‘delivery’, respeitadas as normas de segurança, de segunda feira a domingo”.
É o relatório.
Inicialmente, pontuo que, a matéria tratada no recurso não se cuida das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil, pelo que não se faz necessário a decretação de segredo de justiça.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No caso vertente, pelos argumentos e documentos atrelados à petição inicial, entendo pela não concessão da liminar vindicada. Explico.
Em cognição sumária, o pressuposto da probabilidade do direito invocado não restou sobejamente demonstrado, notadamente pelos documentos colacionados, visto que o pedido liminar do impetrante esgota no todo ou em parte o objeto da demanda na medida em que exige do Poder Judiciário a determinação de que a municipalidade expeça alvará especial em seu favor, violando constitucionalmente a regra de competência municipal.
Sobre o assunto, o Município de Matupá é competente para organizar o horário de funcionamento do comércio local.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir na esfera de competência do poder discricionário da municipalidade, mas apenas aferir sua legalidade, o que, aparentemente, nos presentes autos, encontra respaldo legal a conduta apontada como violadora do direito do impetrante.
No tocante ao “periculum in mora”, verifico que tal pressuposto não restou evidenciado, eis que o estabelecimento farmacêutico permanece funcionando no horário concedido pela municipalidade, sem prejuízo de suas funções, de modo que não alterará sua rotina de funcionamento.
Isto posto, indefiro o pedido liminar postulado pelo impetrante Dyhones da R. Oliveira e Cia Ltda – ME (Uni+Med Farmácia Popular).
Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem necessárias (art. 7o, inciso I, LMS).
Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, LMS).
Prestadas as informações, vistas ao Ministério Público para manifestação no prazo de 10 dias (art. 12, LMS).
Após, conclusos para deliberação. [...]. (Id. 94137986, fls. 61/62).
No caso, constata-se que o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal consiste no julgamento antecipado do mérito do agravo de instrumento, que compete ao Colegiado.
Além disso, de fato, o deferimento de liminar para determinar que a autoridade apontada coatora “expeça alvará de funcionamento em horário especial Portas abertas com atendimento direto ao Público, respeitadas as normas de segurança, de 07:00 as 00:00 horas, de segunda feira a domingo e atendimento de 00:01 horas as 06:59 minutos mediante ‘delivery’, respeitadas as normas de segurança, de segunda feira a domingo” (Id. 94137986, fls. 15), importaria no exaurimento do objeto do mandado de segurança; tanto que no mérito, requer “seja concedida definitivamente, a saber que expeça alvará de funcionamento em horário especial Portas abertas com atendimento direto ao Público, respeitadas as normas de segurança, de 07:00 as 00:00 horas, de segunda feira a domingo e atendimento de 00:01 horas as 06:59 minutos mediante ‘delivery’, respeitadas as normas de segurança, de segunda feira a domingo” (Id. 94137986, fls. 15/16), vedado pela Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, que, no artigo 1o, § 3o, dispõe: “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.
De todo modo, essa questão será mais bem analisada no julgamento do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se à exclusão da anotação de segredo de justiça no sistema do Processo Judicial Eletrônico.
Por fim, comuniquem ao Juízo para que proceda à liberação do acesso aos autos de origem ao relator, na forma do artigo 53, cabeça e parágrafo único, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator